Tribunal: STF
Processo: Rcl 38606
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora impugnado teria transgredido a autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte no exame da ADI 5.794/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Aduz, em síntese, a parte ora reclamante, para justificar o alegado desrespeito à decisão em causa, o que se segue:
    “4. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE RESSEGUROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINTRES RJ contra o Reclamante cujo objeto é o desconto de um dia de salário de cada empregado a título de contribuição sindical, eis que assim teria sido autorizado em assembleia geral da categoria.
    5. O Parecer do Ministério Público do Trabalho de fls. 49/72 foi no sentido de não haver inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.467/2017, nos termos dos artigos 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, opinando pela improcedência da ação.
    6. A R. Sentença de fls. 172/173, no entanto, julgou improcedente a pretensão autoral do Sindicato, ante a decisão soberana do E. STF nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 5794, que reconheceu como constitucionais as alterações na CLT e a necessidade de autorização prévia e individual do empregado para o desconto da contribuição sindical.
    7. Inconformado com tal decisão, o Sindicato interpôs, então, o Recurso Ordinário, que, após apresentação de Contrarrazões pelo ora Reclamante, teve provimento concedido, em decisão publicada no Diário da Justiça do dia 19.09.2019, para determinar o desconto de um dia de salário de cada empregado a título de contribuição sindical, eis que assim teria sido autorizado em assembleia geral da categoria.
    8. Contra essa decisão proferida em 2ª instância insurgiu-se o ora Reclamante, por intermédio de embargos de declaração, ante a existência de omissões e obscuridade a ser sanada, que ainda está pendente de julgamento pela E. 6ª Turma do TRT da 1ª Região.
    9. Da mesma forma, contra o v. acórdão regional que deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo Sindicato, apresenta também o Reclamante, agora, a presente Reclamação Constitucional, na forma do art. artigo 102, inciso I, letra ‘L’, da Constituição Federal, por entender que a mesma, com toda a vênia devida, afrontou a autoridade da decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da ADI de nº 5794.” (grifei)
    Busca-se, em sede liminar, a suspensão dos “(...) efeitos da decisão proferida pela E. 6ª Turma do TRT da 1ª Região, nos autos de nº 0100211- -42.2018.5.01.0040, bem como impedir a sua exequibilidade”.
    Cumpre analisar, preliminarmente, se se mostra cabível, ou não, o emprego da reclamação, em situações de alegado desrespeito a decisões que a Suprema Corte tenha proferido em sede de fiscalização normativa abstrata.
    O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ,  Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando necessário torne-se assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, que assiste à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Impende verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, e indicada como paradigma de confronto.
    E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede reclamatória parecem evidenciar o alegado desrespeito à autoridade da decisão que esta Suprema Corte proferiu no julgamento da ADI 5.794/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, revelando-se suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento da pretensão cautelar deduzida pela parte reclamante.
    Importa destacar, nesse ponto, por extremamente relevante, fragmento da ementa do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.794/DF:
    “(...) 5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical,na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição, e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.
    7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais.
    8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria.
    9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados.
    10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006. (…).” (grifei)
    É em razão do entendimento firmado nessa decisão, proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que eminentes Ministros de ambas as Turmas desta Corte têm deferido, em sede reclamatória, medidas cautelares, suspendendo a eficácia de atos reclamados semelhantes ao ora impugnado (Rcl 34.889-MC/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 35.540-MC/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.).
    Vale referir, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da  recente decisão que o eminente Ministro ROBERTO BARROSO, como Relator, proferiu no âmbito da Rcl 35.501/RS, que veicula pretensão idêntica à deduzida nesta sede processual:
    “(...) 6. A leitura dos dispositivos declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança. Tal ponto foi analisado na ADI 5.794, tendo a maioria do Plenário concluído pela extinção da compulsoriedade da contribuição:
    …..................................................................................................
    7. O órgão reclamado, por sua vez, afirmou que a aprovação da cobrança da contribuição em assembleia geral de entidade sindical, mediante prévia convocação de empregados sindicalizados e não sindicalizados, supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. (…):
    …...................................................................................................
    8. Como se vê, o acórdão reclamado delegou à assembleia geral sindical o poder para decidir acerca da cobrança de todos os membros da categoria, presentes ou não na respectiva reunião, desde que convocados – é dizer, afirmou a validade de aprovação tácita da cobrança. Tal interpretação, aparentemente, esvazia o conteúdo das alterações declaradas constitucionais pelo STF, no julgamento da ADI nº 5.794, Red. p./ acórdão Min. Luiz Fux,  o que implica afronta à autoridade desta Corte. Nesse sentido, confira-se: Rcl 34.889-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar (CPC, art. 989, II), em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, a eficácia da decisão ora questionada e, ainda, a tramitação do  Processo nº 0100211-42.2018.5.01.0040.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo nº 0100211- -42.2018.5.01.0040) e ao Juízo da 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (Processo nº 0100211-42.2018.5.01.0040).
    2. Cite-se a parte beneficiária do ato ora impugnado (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Resseguros do Estado do Rio de Janeiro), para, querendo, contestar esta reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III), dando-se ciência, ainda, aos Advogados por ela constituídos nos autos do Processo nº 0100211-42.2018.5.01.0040.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator